Tribunal: TCU
Processo: 035.055/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10256/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.055/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angelica Schinzel da Silva (XXX.739.517-XX); Carmen Andrea Carneiro da Silva Souza (XXX.041.097-XX); Doroti Vieira de Oliveira Cunha (XXX.768.787-XX); Giselle Schinzel da Silva (XXX.125.367-XX); Marli Vieira de Oliveira da Silva (XXX.274.577-XX); Nadyr Martins Guimaraes (XXX.920.467-XX); Nanci Vieira de Oliveira (XXX.211.207-XX); Patricia Valeria Carneiro da Silva Salvador (XXX.222.806-XX); Roseli Vieira de Oliveira (XXX.919.907-XX); Sueli Vieira de Oliveira (XXX.933.197-XX); Tania Maria Gomes dos Santos (XXX.374.800-XX); Vera Lucia Murad (XXX.317.330-XX); Vera Lucia Silveira de Oliveira (XXX.839.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.